Tribunal: TJMT
Processo: 0001335-59.2012.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001335-59.2012.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ANTONIO RAMOS GERALDO (APELADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (APELANTE), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), MARIA PEREIRA RAMOS (VÍTIMA), KAIRO DIEGO ARAUJO (REPRESENTANTE), WANDERSON PEREIRA DA COSTA (VÍTIMA), JOÃO PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001335-59.2012.8.11.0064

APELANTE: FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR [ART. 302, § 1o, III, DO CTB] E LESÃO CORPORAL CULPOSA [ART. 303, § 1o, DO CTB], EM CONCURSO FORMAL [ART. 70, CP] – PROVA TÉCNICA QUE CONTRARIA AS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS OCULARES – FUNDADA DÚVIDA QUANTO À CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO – CONDENAÇÃO – DESCABIMENTO –
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Havendo divergências entre a situação fática narrada pela vítima sobrevivente, bem como pelas testemunhas oculares, e a prova técnica realizada, inexiste lastro probatório suficiente para sustentar a condenação.

Não restando provado, indene de dúvidas, que o réu agiu com imprudência, negligência ou imperícia da condução de veículo automotor, a absolvição dele é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001335-59.2012.8.11.0064

APELANTE: FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação vertida por FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA contra sentença prolatada pelo Juízo 3a da Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pelos crimes homicídio culposo na direção de veículo automotor [art. 302, § 1o, III, do CTB] e lesão corporal culposa [art. 303, § 1o, do CTB], em concurso formal [art. 70, CP], apenando-o com 3 [três] anos, 1 [um] mês e 10 [dez] dias de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e suspensão da habilitação para conduzir veículo por 1 [um] ano.

Aduz que não há provas bastantes para sustentar sua condenação, almejando a reforma da sentença, para que seja absolvido.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, adotando
per relationem
as contrarrazões ministeriais, seguiu na mesma toada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001335-59.2012.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que, no dia 05/02/2012, por volta 19h30, FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor contra MARIA PEREIRA RAMOS, e também causou lesões corporais culposas na direção de veículo automotor em face de WANDERSON PEREIRA DA COSTA e JOÃO PEREIRA DA SILVA, evadindo-se do local dos fatos, deixando de prestar socorro.

O automóvel envolvido no acidente foi localizado, pouco tempo depois do atropelamento, na residência de GERALDO JOSÉ GIUNTINI GARCIA.

Na fase inquisitiva, GERALDO declarou:

“Que hoje, por volta das 19h, se encontrava na Av. Lions Internacional, quando o seu colega, FILLIPE, lhe telefonou dizendo que havia batido o carro, e falou que se encontrava em frente ao condomínio onde o declarante morava; FILLIPE pediu para guardar o carro dele na casa do declarante, porque o carro havia estragado e FILLIPE estava com medo de mostrar o veículo ao pai dele, pois tinha apenas três dias que FILLIPE havia ganhado o veículo de presente do pai; que o declarante se dirigiu até onde FILLIPE se encontrava, e FILLIPE guardou o veículo BMW, de cor branca, na garagem da casa do declarante; que FILLIPE não comentou sobre o acidente com o declarante e o declarante não procurou saber da circunstância do acidente; que em seguida o declarante se dirigiu para a Av. Lions Internacional e não viu mais o FILLIPE; que por volta das 21h o declarante recebeu outro telefonema, desta vez eram os Policiais Militares, onde os mesmos diziam que se encontravam na residência do declarante, e era para o declarante se dirigir até o local; que logo chegou em sua residência, e o declarante levou os policiais até a residência do FILLIPE; que no local o declarante ficou dentro da viatura policial, e os Policiais conversaram com o pai de FILLIPE”.

O veículo envolvido no acidente foi restituído à mãe de FILLIPE, ROSANE MARCHIORI DE OLIVEIRA, em 06/02/2012 [auto de entrega – ID 31264498, pág. 1].

ROSENILDA PEREIRA RAMOS, genitora da vítima WANDERSON PEREIRA DA COSTA, à época com 10 [dez] anos de idade, declarou à autoridade policial:

“Que a declarante, neste ato, representa seu filho, menor de idade; que na data de 05/02/2012, entre 11h e 12h, o menor WANDERSON, juntamente com a vítima MARIA PEREIRA RAMOS, a qual é avó materna do menor, saíram de sua residência, com destino à casa de uma tia, que fica localizada no bairro Participação II, nesta urbe; que na mesma data, por volta das 18h40, ficou ciente que o menor e a vítima, ao retornarem para a sua residência, sofreram um atropelamento, sendo que a sua genitora tinha falecido no local; que o menor WANDERSON sofreu lesões corporais na orelha, no cotovelo direito, coágulo de sangue no joelho direito e tornozelo esquerdo; que a declarante não presenciou os fatos”.

JOÃO PEREIRA DA SILVA, vítima do acidente, foi ouvido na etapa inquisitiva:

“Que o declarante é irmão da vítima MARIA PEREIRA RAMOS; que na data de 05/02/2012, por volta das 18h40, saíram da casa da sua irmã, que fica localizada no Bairro Jardim Participação II, nesta urbe; que estava caminhando com destino à Gleba Dom Bosco; que ao chegar defronte o posto de combustível, denominado Posto Lebrão, Bairro Sagrada Família, nesta urbe, os quais iam efetuar a travessia da Rodovia MT-270, a qual é uma pista dupla com canteiro central estreito; que ao chegar no acostamento da faixa da pista, olhou em todos o sentidos, sendo que não viu nenhum veículo que transitava, tendo observado que um veículo, não sabendo definir a marca, parou no acostamento da pista, sentido Guiratinga a Rondonópolis; que ambos adentraram na pista, com o intuito de atravessar a pista de um lado para o outro, sendo que o declarante acredita que a vítima estava um pouco a frente; que em ato contínuo, foi colidido por um veículo do qual não viu, só enxergou ‘o relâmpago do veículo’; que o declarante ficou no local, sofreu fratura nos dois pés; que o declarante ficou consciente, ao levantar a cabeça, percebeu que a sua irmã, vítima, foi arremessada uns vinte metros, aproximadamente, para frente, a qual faleceu no local; que o veículo e o condutor não pararam no local, seguindo a trajetória; que logo em seguida compareceu um cidadão, o qual não conhece, pilotando uma bicicleta; que o declarante permaneceu no local e ainda conseguiu efetuar uma ligação pelo seu aparelho celular, conseguindo falar com sua esposa, que estava em Poxoréo, falando que estava acidentado; que, ato contínuo, o declarante pediu para este cidadão procurar na agenda telefônica e ligar para a sua sobrinha ROSENILDA, e dizer o que tinha ocorrida; que depois de uns vinte minutos compareceu no local o SAMU; acredita o declarante que quem pediu socorro ao SAMU foi este cidadão; que o declarante e seu sobrinho WANDERSON foram socorridos por uma única viatura do SAMU; que os componentes do SAMU, comentando entre eles, momento em que o declarante ouviu e ficou ciente que sua irmã, MARIA PEREIRA RAMOS, tinha falecido no local; esclarece o declarante que o veículo que os atropelou aparentava estar em alta velocidade; que a hora, aproximadamente, do atropelamento foi em torno de 19h15; afirma o declarante que foi procurado por um cidadão, de nome CARLOS, no outro dia, 06/02/2012, no período da manhã, no Hospital Regional desta urbe, dizendo sobre o atropelamento e dizendo que quem tinha praticado o fato era um sobrinho dele, e estava à disposição e não ia deixar faltar nada de assistência médica, quanto ao tratamento e demais, tais como alimentação, despesas do funeral e outros”.

JOÃO PEREIRA DA SILVA manifestou expressamente o desejo de não oferecer representação em desfavor de FILLIPE [ID. 31265459, pág. 1].

FILLIPE foi interrogado na fase investigativa, em 28/02/2012, e respondeu:

“Que o interrogando é habilitado na categoria ‘B’ desde o ano de 2010 e nunca se envolveu em acidente de trânsito; que na data de 05/02/2012, por volta das 19h00, estava conduzindo o veículo BMW Z4, cor branca, placas NPN-0035, pela Rodovia MT-270, sentido Parque de Exposições ao Centro de Rondonópolis; sendo que, ao chegar em um determinado local, defronte ao Posto Lebrão, no Bairro Sagrada Família, em uma boa visibilidade, efetuou uma ultrapassagem por um veículo de cor escura, que estava trafegando na mesma direção, bem devagar, na faixa da direita; que ao terminar de efetuar a ultrapassagem, percebeu que colidiu com alguma coisa, sem perceber o que era; que após colidir com aquele vulto, ficou nervoso, acionando o freio do veículo e parando mais à frente, na própria pista, à direita; que em seguida viu pelo retrovisor que tinha colidido com alguém; que, ato contínuo, conseguiu parar o veículo, onde ficou muito nervoso, então ligou para a família, informando sobre o acidente; a família, em seguida, passou o telefone do Corpo de Bombeiros, para acionar o socorro; em seguida, o interrogando ligou para o telefone 190, então a Polícia Militar foi comunicada sobre os fatos; que em seguida observou que estavam chegando pessoas no local onde houve o acidente; com medo de represálias, deixou o veículo na casa de um amigo, no residencial Terra Nova, nesta urbe; que retornou ao local, através de sua irmã PAOLA e cunhado MÁRCIO, onde já encontraram seus genitores no local do acidente, prestando auxílio às vítimas; que em seguida o Corpo de Bombeiros saiu com as duas vítimas com vida, e o corpo da vítima fatal já tinha sido removido; que ao chegar no local ficou muito desesperado, porque ouviu pessoas dizerem que tinham morrido três pessoas, inclusive uma era criança, tendo ficado ainda mais desesperado e chorando muito, fato que nunca tinha presenciado; que o interrogando não tinha condições psicológicas de prestar auxílio; afirma o interrogando que tinha uma pessoa como passageiro no veículo, de nome VENY FRANÇA NETO; esclarece o interrogando que estava em uma velocidade de, aproximadamente, entre 50 a 60 km/hora; que o interrogado não viu pessoas que podiam atravessar aquela pista, tendo em vista que as vítimas surgiram repentinamente para atravessarem a pista e nunca imaginou que as pessoas iam atravessar aquela pista”.

VENY FRANÇA NETO, foi ouvido e declarou o seguinte:

“Que o depoente tem como cliente a pessoa de FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA, de seu lava-jato, há mais de seis meses; que em uma data de domingo, data em que tinha acontecido um arrancadão nesta cidade, não lembrando o dia exato, estava como passageiro no veículo BMW Z4, cor branca, placas NPN-0035, sendo que saíram do lava-jato, que fica localizado na rua Dom Pedro II, esquina com Av. Ponta Porã, Jardim Mato Grosso, e seguiram para o Bairro Cidade de Deus, nesta urbe; que o depoente estava como passageiro no veículo conduzido por FILLIPE, sendo que, ao retornar do bairro Cidade de Deus, pegaram a rodovia MT-270, sentido Parque de Exposição ao Centro desta cidade; que ao chegar em frente a um posto de gasolina, momento em que trafegava um veículo de cor escura na faixa da direita da pista asfáltica, sendo que FILLIPE, ao efetuar a ultrapassagem, instante em o depoente percebeu um relâmpago de um vulto de uma pessoa, sendo que após aquela colisão, em ato contínuo, o depoente olhou para trás e percebeu que havia duas pessoas caída na pista asfáltica e alguns objetos, sendo que FILLIPE reduziu a velocidade e freou o veículo, parando em seguida; que após a parada de FILLIPE, ele utilizou seu telefone celular para comunicar os fatos à sua família e ao SAMU; que ambos não permaneceram no local, em seguida, para socorrer as vítimas, porque ficaram muito nervosos e apavorados; que o depoente, novamente. ao olhar para trás, já avistou um aglomerado de pessoas, no local do acidente; que, em seguida, FILLIPE e o depoente saíram sentido ao bairro Colina Verde, nesta urbe, deixando o depoente no bairro Colina Verde, momento em que FILLIPE seguiu sua trajetória, sendo que o depoente não sabe o rumo que FILLIPE tomou; que após o depoente retornar no local do acidente, viu um pano cobrindo uma pessoa e o SAMU estava no local, socorrendo as vítimas, mas havia pessoas, ali naquele local, dizendo que ‘tinha que matar uma pessoa daquela’, ou seja, quem tinha atropelado aquelas vítimas, momento em que o depoente retornou para seu lava-jato; que em nenhum momento FILLIPE tinha ingerido bebida alcoólica com o depoente; que o depoente presume que FILLIPE estava em uma velocidade de 50 a 60 km por hora; que na hora da colisão, como foi surgida repentinamente, o depoente assustou, levando os braços para cima, em direção aos olhos, como se fosse para se proteger”.

JEANDRE LUCAS DALEXANDRE SILVA, o ciclista que trafegava pela rodovia no momento do acidente, relatou ao delegado de polícia:

“Que o depoente presenciou o fato; que não recorda a data, mas sabe que foi em um dia de domingo, no início deste mês; que o depoente estava pilotando uma bicicleta, sentido Jardim Atlântico, sentido contrário do local do fato, inclusive o depoente estava em uma distância de, aproximadamente, 20 (vinte) metros do local do episódio; que o depoente observou que as vítimas andavam pela estrada de chão, na lateral do posto de gasolina; olharam e viram um veículo de cor clara, que trafegava sentido Parque de Exposição ao Centro, desta urbe, em baixa velocidade, pela faixa direita, velocidade fora do normal para aquela rodovia; que em seguida as vítimas começaram atravessar a pista, de um lado para o outro, correndo, aproveitando daquela oportunidade em que o veículo estava trafegando em baixa velocidade, instante em que foram colididos pelo veículo BMW Z4, cor branca, placas NPC-0035, que também trafegava sentido Parque de Exposição ao Centro, na faixa esquerda da via, ‘via de pista dupla, com canteiro central estreito e obstáculos de blocos de concreto’, em uma velocidade normal, de uns 60 km por hora; acredita o depoente que o ponto cego entre ambos foi aquele veículo, que trafegava em baixa velocidade; que após a colisão, o depoente aproximou das vítimas, sendo que o depoente percebeu, imediatamente, que a vítima MARIA PEREIRA RAMOS estava sem vida, sendo que, em ato contínuo, o depoente efetuou uma ligação para o número 193, imaginando que seria o SAMU, sendo que eles pediram para o depoente ligar para o depoente ligar para o telefone número 192, que era do SAMU, e pediu socorro, às 19h14; que o depoente, em seguida, foi em direção da outra vítima, JOÃO PEREIRA DA SILVA, o que estava no meio da pista asfáltica ‘esquerda’, tendo ele pedido para o depoente ligar para a irmã dele, NILDA, tendo o depoente efetuado a ligação para comunicar os fatos; que em seguida compareceu o SAMU, em um intervalo de, aproximadamente, dez minutos; que a criança estava sentada em cima do bloco de concreto, com uma lesão no joelho, chorando desesperado, devido ao susto; que em seguida chegou outra pessoa, a qual não conhece, e ficou vigiando a criança; que o veículo BMW que colidiu com as vítimas, após a colisão, reduziu a velocidade, quase parou e seguiu sua trajetória; que as vítimas carregavam sacolas de plástico, sendo que uma delas tinha duas garrafas pet, de dois litros, com líquido, aparentemente sendo água; que o depoente acredita que as vítimas estavam comendo milho verde no momento da travessia, porque ficou milho verde espalhado pelo local; que isto limitava a agilidade das vítimas; que o depoente ficou no local até o momento em que o SAMU socorreu as vítimas, sendo que a perícia técnica não tinha, ainda, chegado no local, inclusive tinha um aglomerado de umas cem pessoas; que a vítima MARIA PEREIRA RAMOS foi carregada pelo capô do veículo, em uma distância de dez metros, descendo do capô, girando e permanecendo quieta, com a cabeça próxima à sarjeta e o corpo diagonal em direção à pista; esclarece o depoente que, durante o período em que permaneceu no local, ninguém mexeu no corpo da vítima MARIA PEREIRA RAMOS”.

JANUÁRIO DIAS PEREIRA, CB PM, declarou:

“Que se encontrava de serviço, na data de 05/02/2012, por volta das 19h33, juntamente com seu colega de serviço, SD PM MORENO, quando receberam uma denúncia anônima, dizendo que o veículo BMW, de cor branca, placas NPN-0035, após se envolver em um acidente de trânsito, qual seja, atropelamento com vítima fatal, o mesmo saiu em alta velocidade sem prestar socorro às vítimas, evadindo sentido residencial Terra Nova, onde o mesmo informou a este depoente que o carro estaria na residência da testemunha GERALDO JOSÉ GIUNTINI GARCIA, coberto com uma capa de cor cinza; que ao chegarmos no local constatamos a veracidade do fato, onde a testemunha informou que quem era o condutor do veículo no momento do acidente, e seu endereço, era a pessoa de FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA, porém não logramos êxito na localização do mesmo, sendo encaminhada a testemunha e o veículo ao CISC, para maiores providências”.

ANA PEREIRA ULLE, irmã de MARIA e de JOÃO, declarou que
“na data de 05/02/2012 eles estavam em sua residência, que fica no Bairro Jardim Participação II, nesta urbe, fazendo pamonhas, os quais saíram de sua residência, na mesma data, por volta das 18h40, sentido à Gleba Dom Bosco, que fica nos fundos do Jardim Atlântico, nesta urbe; que a declarante ficou ciente, através de um telefonema, recebido de outra irmã, relatando o episódio, que sua irmã MARIA PEREIRA RAMOS tinha sido atropelada após ter saído da residência da declarante, ou seja, na travessia da Rodovia MT-270”
.

A equipe de Investigadores da Polícia Civil local realizou diligências, em data posterior, no local dos fatos e nas proximidades, mas não foi possível localizar testemunhas que tenham presenciado a colisão, como se vê do Relatório acostado [ID. 31265477, pág. 1].

No laudo pericial criminal [ID. 31265952], o Perito Oficial Criminal da POLITEC registrou que, no momento em que foi comunicado do acidente, ainda percebia-se luz natural, fator este que foi observado em suas conclusões, apesar de, ao chegar na cena do atropelamento, às 19h35, já ter escurecido, como demonstram as fotografias que acostou.

Pelos registros, é possível identificar que se tratava de via duplicada, com duas pistas de rolamento para cada sentido de tráfego, e que, dividindo a rodovia, existiam blocos de concreto, impedindo o retorno/cruzamento de veículos naquele ponto, próximo ao Posto Lebrão, que fica no lado direito da via, no sentido do acidente.

Na fotografia 2 [fl. 92] o Perito registrou uma pequena passagem entre os blocos de concreto existentes no
“canteiro central”
, registrando como
“provável local que a vítima objetivava acessar. Notar a ausência de faixa para pedestres, bem como os vestígios iniciais”
.

Consta, ainda, no referido laudo, que aproximadamente 400 [quatrocentos] metros antes do local do acidente existia uma faixa para travessia de pedestres, e que cerca de 500 [quinhentos] metros antes, estava afixada uma placa de trânsito, indicando que a velocidade máxima permitida para o local era de 60km/h [sessenta quilômetros por hora].

Na pista de rolamento, no ponto em que aconteceu o impacto, havia
“espargimentos oleosos, a presença de espigas de milho, fragmentos de sacolas plásticas, sangue, par de chinelos azuis e boné”
[fl. 93].

Foram encontrados, ainda, fragmentos do veículo envolvido, tais como grelhas frontais e aletas, com a gravação da logomarca
“BMW”
[fl. 95].

Observou-se, ainda, próximo ao cadáver de MARIA, uma sacola plástica, cheia de pamonhas [fotografia 6, folha 96].

O veículo periciado apresentava manchas de sangue, fragmentos de espigas de milho e substância amarelada, identificada como
“massa de milho”
, além de estar com o farol dianteiro direito quebrado e apresentar avarias no para-choque dianteiro, do lado direito, e no capô, também do lado direito.

O expert aponta que
“a vítima, quando atropelada, atravessava a pista da direita para a esquerda”
.

No cálculo da velocidade, considerou, com base nos elementos que colheu na data e local do fato, que
o veículo BMW conduzido por FILLIPE trafegava a 58,17 km/h
[cinquenta e oito vírgula dezessete quilômetros por hora]. ́

Anota que
“quando a vítima adentrara na pista, o veículo encontrava-se a 54,46m [cinquenta e quatro metros, quarenta e seis centímetros] do ponto onde colhera tal pedestre; contudo, seriam necessários 39,03m [trinta e nove metros e três centímetros] para que um condutor atento percebesse, reagisse e interrompesse a progressão do mesmo. Assim, corroborando com a ausência de frenagem, apesar de possível interromper o Z4 antes de colher o pedestre, não fora percebida reação no intuito de evitar o ocorrido (ausência de reação)”.

Acrescentou ainda que, pelos elementos colhidos, no momento da colisão, a velocidade do veículo situava-se
entre 58,17 km/h e 106,21km/h
, mas que
“o Perito, não possuindo elementos cientificamente suficientes que indicassem excesso de velocidade regulamentar (60 km/h), na faixa do ‘para além de qualquer dúvida razoável’, deixa de realizar a análise do excesso de velocidade como causa do ocorrido”
.

Em sua conclusão, aponta que a causa determinante do evento foi a
“ausência de percepção ou reação”
, pois
“seria possível ao condutor (atento) perceber, reagir e interromper o veículo, evitando o ocorrido”
.

ROSENILDA, mãe de WANDERSON e filha de MARIA, foi ouvida em juízo:

“MP: O que a senhora sabe sobre isso?

I: Olha, eu não sei.

MP: Circunstâncias do acidente, a senhora não sabe nada?

I: Não.

MP: A senhora compareceu na delegacia de polícia apenas para prestar depoimento na condição de mãe do WANDERSON e filha da MARIA PEREIRA RAMOS, é isso?

I: Sim.

MP: Então conta só as circunstâncias pra nós, porque o seu filho estava com a sua mãe, onde eles tinham ido, de onde estavam voltando, o que a senhora sabe?

I: Eu morava no Alfredo de Castro e, na noite de sábado, eu fui pra casa dos meus pais, lá na chácara; aí eu dormi lá.

[...]

MP: A senhora foi com o seu filho para a casa dos seus pais?

I: Isso.

MP: E o que aconteceu?

I: Dormi e no domingo voltei para o Alfredo de Castro, pra minha casa; a minha mãe foi junto; de lá desceu a minha mãe e o WANDERSON para a casa da minha tia, que é no Participação.

MP: Mas o Participação já é aqui na cidade, né?

I: Isso, Jardim Participação.

MP: Eles vieram de que? De ônibus?

I: Não, de carro.

MP: Pode prosseguir.

I: Aí, durante o dia, ela me ligou umas três vezes, o meu tio também me ligou, aí ela pediu pra mim descer pra lá, pra fazer janta, aí falei pra ela que não dava; aí, depois, só recebi o telefone, só, que meu tio tinha sofrido um acidente, que não era nada grave; aí eu peguei um vizinho, de moto, e desci pra lá; aí eu me deparei com a situação.

MP: Como ela saiu da casa da sua tia, no Participação, e se deslocou até a sua residência, no Alfredo de Castro?

I: Não, ela tava indo pra casa dela.

MP: Mas o garoto tava junto, né?

I: Tava o meu tio, o meu filho e ela.

MP: Seu tio foi atropelado também?

I: Foi.

MP: Mas não foi nada grave, não?

I: Ele quebrou o pé, acho que em dois lugares, e a perna, não sei, não me lembro.

MP: Sobre as circunstâncias desse acidente, você sabe dizer alguma coisa?

I: [Balança a cabeça, negativamente].

MP: Se foi uma imprudência dos seus próprios parentes, mesmos, da sua mãe, ou se foi do motorista, que os atropelou? Como aconteceu o acidente? Alguém te contou ou você não sabe nada?

I: Não, não sei.

MP: Muito obrigado.

[...]”

Ao final, disse que FILLIPE arcou com as despesas do funeral de sua mãe e custeou o tratamento de seu filho, WANDERSON.

A vítima, JOÃO PEREIRA DA SILVA, prestou as seguintes declarações:

“MP: [após ler os fatos narrados na denúncia] eu gostaria que o senhor contasse o que aconteceu naquela noite.

V: O que aconteceu foi o seguinte: a gente chegou na beira da BR, paramos, ficamos observando os carros que estavam descendo [foi interrompido pela Promotora de Justiça].

MP: O senhor, a dona MARIA, irmã do senhor, e alguém mais?

V: O WANDERSON, que é meu sobrinho, neto dela, uma criança de dez anos. Então a gente ficou parado na beira da BR, esperando, aguardando que passasse o movimento para a gente cruzar; aí, nisso que passou aquele movimento que tava indo pra cidade,
por último veio um carro e deu sinal de acostamento; nisso desceu um passageiro e seguiu em direção ao posto, o carro ficou parado um instante; aí, nisso, ele saiu andando devagarzinho o carro, foi a hora que nóis olhou, parecia que não tava vindo nada, nóis entrou pra cruzar a BR, e nisso foi o fato que ocorreu, que nóis não viu mais nada diferente desse carro, que tava encostado e que saiu.

MP: Mas o carro responsável pelo atropelamento foi esse que encostou e saiu?

V: Não, não.

MP: Veio outro veículo?

V: Veio outro veículo, e esse, nóis não viu esse carro.

MP: O senhor sabe precisar a velocidade que esse veículo, que atingiu vocês, estava vindo? Demorou muito entre a hora que o senhor olhou, não viu nada, começou a atravessar e o carro colidiu com vocês?

V: Essa pergunta é um pouco difícil pra mim, pelo seguinte, porque a gente não viu nada; quando eu dei fé eu já tava caído no chão, desmaiado; nisso que eu voltei em si, tinha um rasgo na canela; quebrou os dois pés e rasgou a canela, o couro, aqui; como eu tava só de bermuda e chinelo havaiana, e eu não aguento ver sangue de ser humano; sangue de criação, de bicho, a gente é acostumado na roça, eu posso ver, não tem nada; nisso, quando eu vi aquela sangueira, que já tava alcançando a minha bermuda, eu caí de novo, deu um branco em mim e eu cai; eu ‘dei por si’, quando o menino, que é o WANDERSON, meu sobrinho, levantou desesperado: ‘tio, cadê minha vô, cadê minha vó?’; aí que eu voltei em si; eu sentei, cacei minhas pernas, pra levantar, não achei; nisso, quando nós chegamos na beira da BR, vinha um senhor, não sei nem se é de idade ou se é novo, porque, na situação que eu tava eu não tenho como confirmar isso; ele vinha do outro lado da pista subindo, parece que, até, empurrando uma bicicleta; aí, depois, quando o menino levantou desesperando, gritando por mim, ‘tio, cadê minha vô, cadê minha vó?’, foi que esse rapaz cruzou e segurou o menino, porque senão o menino, talvez, podia ter sido atropelado do outro lado da pista, porque ele ia cruzar o canteiro; aí ele procurou pra mim: ‘o senhor viu que carro que é, que cor que é?’; eu falei: ‘eu não vi nada, eu não vi nada’;
se eu tivesse visto, não teria acontecido isso também, que a gente não teria entrado pra cruzar a BR né
; foi o que eu vi, foi isso.

MP: E o veículo, que atropelou vocês, não parou pra prestar socorro?

V: É outra pergunta que eu também não sei responder, porque a pessoa desmaiada, como eu posso saber?

MP: Mas quem estava lá, quando o senhor despertou, era só o WANDERSON, seu sobrinho?

V: Foi.

MP: E quem ajudou, num primeiro momento, foi esse ciclista que estava do outro lado?

V: Foi, ele disse que o carro não parou, que o FILLIPE não parou. Só que, nessa hora, que o menino levantou desesperado, aí que eu olhei e vi ela, jogada longe, toda ‘descontrolada’, eu também entrei em desespero; eu tirei o celular do bolso, pra mim ligar pra minha sobrinha, que é a mãe do menino, não consegui; tinha um número discado dela, um número chamado, e tinha o da mulher que eu vivia com ela; aí, eu esperando, pensando que tava ligando pra ela, tava ligando pra outra, aqui em Poxoréu, que foi a primeira a saber a notícia; aí, nesse momento, o desespero foi tanto, que eu não consegui lembrar nem o nome da minha sobrinha, que é ROSENILDA, que é a mãe da criança que estava com nóis; eu não conseguia encontrar na agenda, pra eu poder ligar pra ela, pra avisar; aí esse senhor, que socorreu nóis primeiro, pediu o telefone, procurou o nome da pessoa, ele perguntou se ele podia efetuar a ligação pra ela; eu falei: ‘pode’; aí que ele ligou e entrou em contato com a ROSENILDA, que é a minha sobrinha.

MP: E quanto tempo depois que demorou para o SAMU chegar? Ou o senhor, em razão do desespero não tem como precisar?

V: Olha, quanto tempo, na situação que eu tava, com os dois pés quebrados, o osso do calcanhar esmagou, o desespero que eu tava, eu não posso dizer quanto tempo, pra afirmar, porque pra gente afirmar uma coisa a gente tem que ter certeza, e eu não tenho.

MP: O WANDERSON sofreu lesões também?

V: Ele sofreu no joelho e um bocado de ‘acariação’ na pele, também, mas a maior lesão dele foi no joelho.

MP: O senhor teve os dois pés quebrados?

V: Os dois. Um quebrou o tornozelo e o calcanhar, e o outro quebrou na frente, quase em cima do primeiro dedão e do segundo.

MP: O senhor usa muletas, é em decorrência do acidente?

V: Não, essa muleta já não tem nada a ver com esse acidente; isso aqui é outro acidente que fui eu mesmo que bati, não teve culpa de ninguém, a culpa é minha mesmo. Eu tava de moto, ia até Rondonópolis pra visitar minha mãe, tava chovendo, aquele chuvisqueiro bem fino e a fila da Morro de Mesa tava parada, por causa do tapa-buraco; quando eu vi tava muito em cima, a viseira do capacete tava embaçada, eu bati na traseira da camionete, tentei segurar no freio, eu senti que ela ia rodar, eu soltei o freio; quando eu soltei o freio, foi só a pancada, mas isso não tem nada a ver com esse acidente.

MP: No acidente a dona MARIA veio a falecer?

V: Veio a falecer na hora.

MP: Ela nem teve tempo de ser socorrida? Ela morreu no local?

V: Olha, ela morreu no local, porque quando o menino levantou em desespero e o rapaz chegou, que foi o primeiro que deu socorro pra nós, que chamou a polícia, chamou o SAMU, o menino gritando: ‘tio, cadê minha vó, cadê minha vó?’, aí que eu consegui olhar do lado e já vi ela toda ‘descontrolada’, nem se mexia.

MP: Depois dos fatos, o FILLIPE ou alguém da família dele entrou em contato com vocês pra oferecer ajuda ou tentar justificar o que tinha acontecido?

V: Olha, um primo dele, no outro dia, foi lá no Regional e entrou em contato comigo, falou que ia dar toda a assistência, todo o apoio que fosse necessário; aí ele ainda falou o seguinte: que quando eu saísse do hospital, ele deu o número do telefone dele, era pra eu entrar em contato com ele, só que nem isso eu fiz; aí, depois, eles ficaram sabendo que eu tinha saído do hospital, aí que foram me procurar .

MP: E, de fato, eles prestaram auxílio?

V: Prestaram todo o auxílio da morte dela, tudo, da funerária, toda a despesa, tudo isso eles fizeram, não tem como negar o que eles fizeram.

MP: E em relação ao senhor?

V: Olha, em relação a mim, foi feito um acordo comigo, inclusive até a mãe do WANDERSON fez o acordo também com ele, só que depois ela não aceitou; aí a minha família, com os meus filhos, nóis resta três irmão: eu, mais uma irmã e um irmão; aí, nós somos bem fracos de situação; aí meu irmão falou pra mim: ‘olha, nenhum de nós tem condição de te ajudar, então, se você fizer esse acordo com ele, vai ser melhor pra você; olha o lugar que você mora, todo o seu atendimento vai ser aqui; aí foi onde a ‘gente fizemos’ um acordo.

MP: O senhor teve conhecimento se a perícia ou alguma testemunha falou sobre a velocidade que ele imprimiu quando passou por vocês?

V: Não, isso aí é uma resposta que eu também não sei, alguma resposta da perícia. Eu ouvi comentários, mas não sei quem, nesse comentário dessa perícia, uma delas que me informou sobre isso aí foi minha sobrinha, que me falou que ele tava vindo em alta velocidade, mas é uma coisa que nem eu tô dizendo, eu não tenho como falar que ele tava em alta velocidade nem com baixa velocidade, se eu tivesse visto, tudo bem, mas eu não vi nada; não cheguei ver nada.

MP: Em que movimento vocês atravessaram? Quem tava na frente? A dona MARIA vinha um pouco mais na frente, o senhor e o WANDERSON mais pra trás? O senhor se recorda?

V: Não, nesse sentido, nós entramos juntos, os três parelhados, ele tava entre eu e ela; no momento do acidente, ela tava um pouquinho mais adiantada que eu, porque o carro atingiu ela bem no canto do farol, e eu ele passou em cima dos dois pés; nóis tava com umas sacolas de compras nas mãos; eu tava com uma sacola na mão, ela tava com umas duas, tinha mingau de milho verde, tinha umas espigas de milho verde, que ela ia levando, tinha dois litros de óleo, e o que mais eu não sei; quando passou em cima dos meus pés, eu recebi um impacto na mão, que bateu na lateral do carro, e o menino tava entre nós; agora, eu não sei afirmar se a sacola que tava na minha mão que bateu no menino ou como foi; eu sei que ele caiu com o joelho machucado e um pouco de ‘escariação’, também.

MP: E os pneus do carro passaram...

V: Por cima dos meus dois pés. Inclusive o pior foi o pé direito, que passou já quase em cima, o outro quebrou bem na frente, quase na ponta ‘dos dedão’ do pé.

MP: Quando o senhor foi procurado por parentes do FILLIPE, algum deles falou ou o senhor questionou o motivo pelo qual ele não parou para prestar socorro?

V: Olha, eu mesmo não questionei nada, porque eu tava internado no hospital, a dor que eu estava sofrendo; agora, uma coisa eu digo: isso, pra mim, esse ocorrido foi uma fatalidade, pelo seguinte: uma, que nóis tava com pressa, e ela tava muito apressada, pra chegar em casa, pra fazer janta para o marido, que estava trabalhando, então tem tudo isso aí.”

JANUÁRIO DIAS PEREIRA, Sargento da Polícia Militar que atendeu a ocorrência,
nada soube esclarecer sobre a dinâmica do acidente
, relatando apenas que, após uma denúncia anônima, localizaram o veículo do réu no Residencial Terra Nova, coberto,
“na casa de um amigo dele”
, de onde acredita que foi rebocado, não se recordando de outros detalhes.

JEANDRE LUCAS DALEXANDRE SILVA testemunhou o seguinte:

“MP: O senhor presenciou esse fato?

T: Sim.

MP: Pode narrar o que aconteceu?

T: Tinha uma família, aparentemente da zona rural, que vinha por uma rua de terra, na beira da rodovia, para atravessar, fora da faixa de pedestres; vinha um carro, bem devagar, pela direita – se não me engano, era um Gol; a pista da direita é a pista lenta, e esse Gol vinha muito devagar, mesmo; esse Gol, pelo que eu conheço de direção, tem sete anos que eu sou habilitado, ele devia estar a uns vinte por hora; e, aparentemente, essa família que ia atravessar, eles aproveitaram a oportunidade desse carro, que tava em baixa velocidade, pra atravessar correndo a rodovia, que é de pista dupla, nos dois sentidos, então ela tem quatro vias, duas pra ir, duas pra vir; no que eles aproveitaram esse momento que o carro tava vindo devagar, pra atravessar correndo, eles não perceberam o carro do FILLIPE, que estava num ponto cego em relação a esse outro carro, que vinha muito devagar; então eles atravessaram na frente desse carro e, na hora que eles chegaram na outra pista, eles estavam na frente do carro do FILLIPE, que vinha na outra pista.

MP: E o carro conduzido pelo FILLIPE colidiu com as vítimas?

T: Sim, em cheio foi uma, né, que morreu.

MP: Quantas pessoas?

T: Três.

MP: A velocidade desenvolvida por FILLIPE?

T: Cinquenta, sessenta por hora; é que o outro carro estava, proporcionalmente à velocidade de uma rodovia, muito devagar.

MP: E depois do choque, o que aconteceu?

T: Depois do choque, aparentemente, a senhora que faleceu já caiu morta no chão, porque eu tava de bicicleta, do outro lado da rua, pedalando, aí eu deixei a bicicleta e corri.

MP: Correu em qual direção?

T: Em direção à senhora, que foi arremessada pra longe; ela foi conduzida por uns dez metros, assim, em cima do capô do veículo; aí, quando o FILLIPE freou, ela caiu; eu fui correndo até ela, vi que ela tava imóvel, tirei o pulso dela, percebi que ela já tava morta; liguei para o SAMU e corri em direção às outras duas vítimas, o senhor JOÃO e um gurizinho.

MP: E o FILLIPE, fez o que?

T: Ele reduziu o veículo e depois, na hora que estava quase parando, ele prosseguiu.

MP: Ele parou pra prestar socorro?

T: Não.

MP: Quem prestou socorro foi o senhor, então?

T: Fui eu.

MP: Pelo que o senhor visualizou, as vítimas perceberam a aproximação do Gol?

T: Do Gol sim, do FILLIPE, não, porque ele estava no ponto cego em relação a elas, na diagonal, e eles aparentemente estavam bem distraídos, estavam bebendo água, comendo milho verde e cheios de sacolas nos braços, então eles estavam bem distraídos, mesmo.

MP: E estavam fora da faixa?

T: Fora da faixa, é uma rodovia, não tinha quebra-molas, não tinha semáforo, não tinha nada, e de onde os carros vinham era o pôr-do-sol, então tava cegando muito, ainda.

MP: O senhor estava na mesma direção que o senhor FILLIPE?

T: Não, eu tava na direção oposta.

MP: Qual era o carro que ele conduzia, o FILLIPE?

T: Posteriormente eu verifiquei que era uma BMW, mas no momento em não conheci, não deu tempo de observar, qual era, eu vi que era um veículo importado.

MP: E a cor, você conseguiu ver?

T: Branco.

MP: O senhor não conseguiu prestar atenção no veículo por qual razão?

T: Porque eu tava prestando atenção nas vítimas né, porque só tinha eu no local na hora, não tinha mais ninguém na hora, aí em nem prestei atenção no veículo, porque eu tava ajudando, lá.

MP: Alguém mais presenciou esse fato?

T: Só estava eu no momento.

MP: Ninguém apareceu lá pra prestar socorro?

T: Em menos de cinco minutos, tinha mais de cem pessoas no local, mas na hora do acidente só tinha eu.

MP: O senhor pode descrever as condições da pista? Estava em boa ou más condições?

T: Olha, não estava em perfeitas condições, mas naquela rodovia sempre teve buracos.

MP: E ali, é reta, ou antes ou depois de uma curva?

T: É antes de uma curva.

MP: Mas o ponto de colisão é uma reta?

T: É, uma reta, entrada e saída de veículos do posto de gasolina.

Adv.: O senhor falou que anda de bicicleta. Nesse dia o senhor estava passando ou parado?

T: Eu tava passando, eu tava no sentido oposto, né, porque a bicicleta tem que andar no sentido dos carros, e como o acidente foi na minha diagonal, bem no meu campo de visão, não tinha como não ver o que aconteceu.

Adv.: O senhor sabe ter uma noção de quantos metros de onde o senhor estava para o local do acidente?

T: De quinze a vinte metros, porque era questão de atravessar as quatro pistas da faixa, foi do outro lado da rua.

Adv.: O que chamou a atenção pra ter essa visão de toda a dinâmica dos fatos?

T: Eu só olhei mesmo, porque eu tava com fone de ouvido, eu nem escutei o barulho do acidente. Eu tava olhando para a frente, aconteceu bem na minha frente, foi só isso.

Adv.: o senhor disse que eles estavam segurando sacolas?

T: Sacolas, garrafa d’água, milho verde...

Adv.: O senhor se recorda se quando eles estavam vindo – no depoimento do senhor, nas fls. 53 dos autos, lá de Rondonópolis –, o senhor disse que eles estavam vindo do posto. O senhor se recorda se eles deram uma paradinha olhar ou se já chegaram atravessando?

T: Isso eu não reparei, eu só vi que eles estavam atravessando correndo. A única conclusão que eu consigo tirar é que eles aproveitaram que o carro da pista da direita estava vindo muito devagar.

Adv.: Quando o senhor fala ‘esse carro da pista da direita’, pelo que o senhor disse para a Promotora, ele não tava na pista de rolamento, tava no acostamento?

T: Não, ele tava na faixa.

Adv.: E mais ou menos a vinte quilômetros por hora?

T: Tava muito devagar, aquele carro. Aparentemente, ele tinha acabado de entrar na pista, ou estava reduzindo pra sair da pista, porque ele tava muito devagar. Eu, pra dirigir daquela velocidade, tem que tirar o pé da embreagem e não acelerar, deixar o carro ir sozinho, de tão devagar.

Adv.: E o senhor se recorda qual foi a reação desse carro?

T: Não recordo, não lembro se parou ou se prosseguiu.

Adv.: O senhor se recorda se, naquele momento, alguém se identificou como dono do veículo Gol?

T: Não, ninguém se identificou, porque eu fiquei lá até chegar a polícia, o SAMU, e ninguém se identificou; pessoal tava muito revoltando, falando que era um playboy que tinha atropelado, que ele tava em alta velocidade, que devia estar drogado, e começou todo mundo a ficar exaltado e xingar. Mas ninguém manifestou que estava lá, que viu, só eu mesmo, e eu nem me manifestei, na hora. Só contei para a polícia e para o SAMU o que aconteceu e fui embora.

[...] Na verdade quem foi colidido de frente foi ela, porque o senhor JOÃO pegou no pé o no joelho e no menininho, no joelho, pegou na lateral do carro, ela que tava bem no meio da pista, porque, quando eles foram atravessar, aproveitando que o carro vinha em baixa velocidade, eles meio que saíram um puxando a mão do outro, sabe, quando vai correr e um puxa o outro, e tal? Um na frente, outro atrás, cheio de sacola, foi a hora que não viram o carro e aconteceu o acidente.

Adv.: O senhor se recorda o local do corpo da vítima?

T: Tava entre a pista e o acostamento, ela tava toda quebrada. Fiquei uma semana sem dormir depois desse acidente.

Adv.: O senhor constatou ali que ela estava morta?

T: É, não é difícil tirar o pulso de alguém, a gente aprende quando tira carteira, né, eu fui lá e percebi, pela cor dela, o jeito como o corpo dela estava, dava pra ver, eu não sou médico, mas dava pra ver que não tinha o que fazer; aí eu corri nas outras duas pessoas, que estavam gritando muito, né.

Adv.: O senhor percebeu alguma frenagem por parte do condutor?

T: De qual carro?

Adv.: Do FILLIPE.

T: Não, não freou, até porque não dava pra ver, né; eu, como condutor, naquela situação, era muito difícil o que fazer; de um lado, tinha bloco de concreto, do outro lado, outro carro, umas pessoas na frente; a cinquenta, sessenta quilômetros por hora, a cinco metros, você não consegue parar, de jeito nenhum.

Adv.: Às fls. 53, o senhor afirma que um ponto cego entre ambos foi a causa do acidente. O senhor reafirma isso?

T: Olha, eu não posso afirmar o que foi a causa do acidente; na minha visão, ali, como espectador, foi uma junção de fatores; eles aproveitaram um momento de reflexo, que o carro vinha devagar, para atravessar, num local onde é entrada e saída de veículos, e [demonstrando a posição sobre a mesa] o carro estava aqui, o FILLIPE aqui, e eles estavam aqui pra atravessar, então eles não viram o carro do FILLIPE aí eles atravessaram correndo; só que, como o FILLIPE tava vindo mais rápido, quando eles terminaram de atravessar e passaram pra outra pista, eles encontraram o FILLIPE certinho; foi quando ele pegou ela, aqui, nessa parte do carro, e ela foi parar aqui.

Adv.: No momento do acidente, o senhor teve contato com o senhor JOÃO, a outra vítima?

T: Sim, eu fiquei com ele lá, o menino tava desesperado, gritava muito, chorava muito, o pé dele teve fratura exposta; ele pediu pra ligar para os familiares dele, eu liguei e avisei que tinha tido o acidente.

Adv.: E ele fez algum comentário das razões do acidente?

T: Não, nessa hora ele não falou nada, ele tava muito assustado, por causa do choque, né.

Adv.: E com a criança, o senhor também não falou nada?

T: Não, não, não.

Adv.: Pelo que o senhor constatou, no meio da pista tinha uns blocos de concreto?

T: Na divisão.

Adv.: Eles iam passar ali no meio, pelo que o senhor falou?

T: [acena positivamente com a cabeça].

Adv.: Semáforo tinha?

T: Não tinha semáforo.

Adv.: O senhor já disse pra Promotora que não tinha faixa de pedestres. O senhor sabe dizer se, mais na frente, tinha algum quebra-molas ou algo do tipo?

T: Depois do acidente tinha uma curva, depois uma rotatória com quebra-molas antes, devia dar uns cem metros do acidente, ou até mais, porque era uma reta, depois tinha uma curva, depois que era o quebra-molas.

Adv.: Era plano, descida ou subida?

T: Plano.

Adv.: O senhor é ciclista há quanto tempo?

T: Naquela época tinha dois anos, já, que eu pedalava.

Adv.: Então o senhor tinha uma noção boa de velocidade?

T: Sim, já conduzia há bastante tempo, pedalava há muito tempo”.

VENY FRANÇA NETO testemunhou que é proprietário de um lava-jato e que FILLIPE era seu cliente, e que naquele dia, retornavam do bairro Cidade de Deus, e no momento em que passaram
“por um carro escuro, só vi um vulto, levei um susto e só coloquei a mão na cara”
, reiterando a narrativa dada na fase inquisitiva.

O assistente técnico nomeado pela defesa, MANOEL MESSA, foi ouvido em juízo e prestou esclarecimentos acerca do laudo pericial, apontando que o Expert da POLITEC deixou de considerar a existência do veículo Gol, mencionado tanto pela vítima JOÃO quanto pela testemunha JEANDRE, que trafegava na pista da direita, em baixa velocidade, o que ocasionou o ponto cego, tanto dos pedestres, quanto do condutor do veículo que os atropelou.

Acrescentou que o veículo do apelante, um modelo esportivo, tinha uma altura menor, o que o
“escondeu”
na diagonal do veículo que trafegava pela direita, automóvel este que impediu FILLIPE de visualizar os três transeuntes, que cruzavam a rodovia naquele ponto, assim como não possibilitou que as vítimas visse o BMW Z4, impossibilitando qualquer espécie de reação, de ambas as partes.

Por fim, destacou que havia vários blocos de concreto no canteiro central, que dividia as quatros pistas de rolamento – duas em cada sentido de direção, impedindo o cruzamento naquele ponto, e que não havia faixa de pedestres no local, tampouco qualquer sinalização que autorizasse a travessia no local em que ocorreu o acidente.

Por derradeiro, FILLIPE foi interrogado e reiterou as declarações prestadas na fase policial, aduzindo que trafegava pela rodovia MT-270, que possui pista dupla nos dois sentidos de direção, sentido Parque de Exposição/Centro, quando, na altura do Posto Lebrão, visualizou um veículo saindo do acostamento, sinalizando para entrar na pista de rolamento da direita, razão pela, após olhar pelo retrovisor e ver que não havia nenhum veículo na pista da esquerda, deu sinal e mudou para aqueloutra pista, com a finalidade de seguir seu trajeto.

Assim que passou pelo veículo que trafegava, ainda lentamente, pela pista da direita, sentiu um impacto, que não conseguiu identificar o que era, porque sacolas, e outros objetos atingiram o para-brisa do automóvel que conduzia. Nesse momento, teve o campo de visão tampado pelos detritos que se esparramaram, e sua reação imediata foi de segurar firme no volante e ir diminuindo a velocidade, freando com cuidado, e direcionando-se para a pista da direita, buscando o acostamento. Quando finalmente conseguiu parar, olhou para o lado e viu
“o menino do lava-jato com as mãos no rosto, inteiro tremendo”
. Nesse momento, olhou pelo retrovisor e viu uma pessoa na pista,
“naquela hora eu não conseguia nem me movimentar, eu segurava o volante do carro, eu dei uma parada pra ver o que aconteceu, fui soltando o freio do veículo, fui andando e tremendo”
.

Esclareceu que viu uma pessoa atravessando a pista, e ficou sem reação, deixando VENY logo mais à frente, na rotatória. Em seguida, deixou o carro na residência de seu amigo GERALDO e retornou para o local do acidente, na companhia de sua irmã.

Questionado pelo juízo, informou que não permaneceu no local com medo da reação de populares, e por isso retornou, depois, sem o automóvel, para não ter
“qualquer represália”
, razão pela qual não se identificou naquele momento, mas que acionou a polícia militar, através do 190, identificando-se como o condutor do veículo.

Asseverou que sua família arcou com as despesas do funeral da vítima MARIA, bem como dos medicamentos de WANDERSON e o tratamento de JOÃO.

Encerrada a instrução processual, o magistrado diante do arcabouço probatório produzido, entendeu necessária a conversão do julgamento em diligência:

“Vistos.

Analisando com acuidade os autos, constato a existência de divergência entre o laudo pericial de fls. 87/115 e o parecer de fls. 309/332, elaborado pelo perito contratado pelo réu, notadamente acerca da existência de um terceiro
(sic)
veículo na via, no momento do acidente, circunstância essa corroborada pelo depoimento da vítima JOÃO PEREIRA DA SILVA e pelas testemunhas oculares, portanto, entendo pertinente a manifestação do perito KAIRO DIEGO ARAÚJO, acerca da citada divergência, razão pela qual, converto o julgamento em diligência e determino a intimação do mencionado perito oficial, para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se nos autos sobre os seguintes pontos:

Primeiro, com a existência do citado terceiro
(sic)
veículo na pista, no momento do acidente, o perito ainda assim ratifica o laudo pericial de fls. 87/115, inclusive a causa determinante do acidente;

Segundo, com base nos cálculos constantes no aludido laudo pericial, com a existência do citado terceiro
(sic)
veículo, poderia ocorrer o denominado ‘ponto cego’ para o motorista do veículo Z4, ora réu, quanto para as vítimas;

[...]”

Após a apresentação de quesitos pelas partes, o Perito Oficial da POLITEC apresentou laudo complementar [ID. 31267992], no qual, após fazer algumas simulações em local distinto ao do acidente – as fotografias que acostou demonstram isso – concluiu que
“transcorridos 2,5 segundos depois do instante do início da travessia das vítimas, a 0,87 segundo antes do atropelamento [...] o
pedestre atento
já teria condições de ter percebido o veículo, calculado sua velocidade e tomado a decisão de não progredir na via, evitando, assim, ser atropelada pela BMW. Já aquele veículo que teria servido de barreira física ao instante do início da travessia, na progressão dos envolvidos direta e indiretamente, não constituiria fator impeditivo para evitar o ocorrido e, em baixa velocidade, muito provavelmente não progrediria em atropelar as vítimas, de maneira que, com os elementos materiais concomitantes aos testemunhais, era amplamente possível, também aos pedestres, terem evitado o ocorrido”
[ID 31267996, pág. 1 – grifo no original].

Em relação à perspectiva do condutor do automóvel, o expert concluiu que
“transcorridos 2,5 segundos do instante de início de travessia das vítimas, a 0,87 segundo antes do atropelamento [...] o
condutor atento
, sempre nas condições mais favoráveis a ele, já teria condições de ter percebido, reagido e iniciado a frenagem do seu veículo e/ou procedido manobra evasiva a esquerda, evitando atropelar as vítimas.[...]”
[ID 31267995, pág. 3]

Neste laudo complementar, elaborado mais de 7 [sete] anos depois do acidente, o expert
não retornou ao local do fato
, o que se infere pelas fotografias que acostou, realizando as simulações que subsidiaram suas respostas em local diverso, do qual
não se tem informações sobre a largura das pistas de rolamento, tampouco das demais condições fáticas do acidente
.

Ainda assim, sustentou que o acidente poderia ser evitado pelo condutor, que
dispunha da fração de 0,87 segundo para reagir
, antes de atropelar as vítimas, mesmo com a presença do segundo veículo, apontado pela vítima, testemunhas oculares e pelo réu, trafegando na pista da direita.

No entanto, no primeiro laudo que apresentou, o Perito, no item 4.2 [ID. 31265956, págs. 6/7] indicou que o
“tempo em que um condutor atento levaria para perceber e reagir a evento adverso ou estranho na pista (tempo psicotécnico (tp) = 1,5s); somada à distância necessária para imobilizar o veículo envolvido trafegando na velocidade mínima calculadas – distância de frenagem (df) [...] seriam necessários 39,03 m para que um condutor atento percebesse, reagisse e interrompesse a progressão do mesmo.”

Portanto, nesse ponto, verifico que a prova pericial não é segura para embasar o édito condenatório, pois
apresenta divergências em suas conclusões
.

Perscrutando a prova oral produzida em juízo, notadamente a testemunha ocular JEANDRE, o ciclista que trafegava na mão de direção oposta e viu, em ângulo frontal, o acidente, é possível extrair que as vítimas, aproveitando-se da baixa velocidade do veículo que trafegava na pista de rolamento da direita, iniciaram a travessia da pista dupla,
em local sem faixa de pedestres
, e
sem visualizar o veículo de FILLIPE
, que estava no
“ponto cego”
delas, ou seja, encoberto pelo outro automóvel, somente o vendo quando já adentravam a segunda pista de rolamento.

Esse fato foi confirmado por JOÃO, uma das vítimas sobreviventes do acidente de trânsito, quando disse em juízo:
“
se eu tivesse visto, não teria acontecido isso também, que a gente não teria entrado pra cruzar a BR né”
.

A BMW de FILLIPE, por sua vez, seguia em
velocidade compatível com a via
[o que restou demonstrado na perícia] e o jovem motorista foi surpreendido com as vítimas já na frente de seu automóvel, na pista de rolamento da esquerda, impossibilitando qualquer reação de sua parte, como relatou a testemunha VENY, que ocupava o banco do passageiro, corroborando as declarações de JEANDRE.

Dentro do livre convencimento motivado, que deve nortear as decisões judiciais, não é possível concluir,
com a
certeza necessária
para uma condenação
, de que o acidente foi causado por falta de percepção do réu, havendo
dúvida razoável
acerca da inevitabilidade da colisão
, o que extraio não só da prova testemunhal, mas também do laudo complementar, que apontou o tempo de reação para ambas as partes como sendo 0,87seg [oitenta e sete centésimos de segundo], após ter indicado no primeiro laudo que o tempo de percepção era de 1,5seg [um segundo e meio].

Ora, se condutor e vítimas necessitavam de 1,5seg [um segundo e meio]
para perceberem
a presença um dos outros,
não se pode exigir reação eficaz em pouco mais da metade desse tempo
.

Assim, não restou provado,
indene de dúvidas
, que o apelante agiu com imprudência, negligência ou imperícia, porque
não há provas conclusivas da culpa do agente
.

Lênio Luiz Streck, em artigo intitulado
“A presunção da inocência e a impossibilidade de inversão do ônus da prova em matéria criminal: os Tribunais Estaduais contra o STF”,
assevera:

“O direito (penal) dentro de um estado democrático deve pressupor, minimamente, tanto um controle do poder estatal quanto uma promoção dos direitos fundamentais. Logo, o poder punitivo do Estado, que deveria ser usado como a última ratio, encontra expressos limites e diretrizes constitucionais que devem (has a duty) ser respeitadas. Em outras palavras, não são meros ornamentos ao dispor para serem usados ou não pelo Judiciário, ao contrário, como normas vinculativas deveriam ser obrigatoriamente aplicadas.

Neste contexto está a presunção de inocência, que veio sobrepor à presunção de culpabilidade de outrora. Em uma brevíssima incursão histórica podemos relembrar a importância e o sentido desta garantia. No Medievo uma extrema insegurança pairava sobre aquele(s) que sofria(m) a acusação de ter cometido um crime. Poderíamos começar com o fato de que neste período não eram incomuns práticas de tortura para que fosse feita uma suposta confissão, o que está diretamente relacionado com uma presunção de culpa.

[...]

Não obstante a previsão constitucional e internacional e a sua inegável importância, por vezes, a presunção de inocência parece ser uma ilustre desconhecida em terrae brasilis, sobretudo, quando percebermos um crescente apoio jurisprudencial a possibilidade de inversão do ônus da prova em matéria criminal.

Uma vez que “superamos” o processo inquisitivo que se baseava na presunção de culpabilidade há que se pensar na intima relação entre a presunção de inocência e o ônus probandis, sob pena, de sustentarmos uma concepção anacrônica diante das conquistas civilizatórias.

Sob três aspectos a presunção de inocência poder analisada : 1) como uma garantia política do cidadão, parte “essencial” e estrutural do sistema acusatório que, respeitando a dignidade humana, garante um estado de inocência que somente poderá ser afastado diante de uma prova plena do ilícito e dentro do devido processo legal; 2) como regra de julgamento em caso de dúvida acerca de fato relevante para a sentença, confundindo-se com o in dubio pro reu ; e 3) regra de tratamento do acusado durante o processo impedindo que seja tratado como se culpado fosse.

Pensando a presunção de inocência e sua necessária relação com o in dubio pro reu e demais garantias penais, não há que se falar em inversão do ônus da prova, ao revés, existe barreiras constitucionais para esta possibilidade. [...]

Deste modo, diante da presunção de inocência e do in dubio pro reu enquanto garantias constitucionais há uma vedação à inversão do ônus da prova na seara criminal. Pensar em contrário é aventar uma hipótese que não encontra respaldo no atual sistema normativo e que também se manifesta como um retrocesso histórico.”

(Artigo disponível no site do Conselho Nacional de Justiça:
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/02/ee47cd1a6221d6daebcdb32af1bc151a.pdf
).

Mais adiante, STRECK traz à baila o posicionamento da Suprema Corte sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova no processo penal,
verbis
:

“No Habeas Corpus (HC) 107448 o STF definiu que incumbe ao Ministério Público o ônus de comprovar a imputação penal para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois do contrário haveria afronta ao princípio da não-culpabilidade em razão de o acusado não ter feito prova da versão que narra que a substância apreendida se destinava ao consumo pessoal.

Ementa: SENTENÇA – ENVERGADURA. Ante o fato de o Juízo ter contato direto com as partes envolvidas no processo-crime, o pronunciamento decisório há de merecer atenção maior. PROCESSO-CRIME – PROVA. Cabe ao Ministério Público comprovar a imputação, contrariando o princípio da não culpabilidade a inversão a ponto de concluir-se pelo tráfico de entorpecentes em razão de o acusado não haver feito prova da versão segundo a qual a substância se destinava ao uso próprio e de grupo de amigos que se cotizaram para a aquisição. HC 107448, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 18/06/2013, Dje 03/10/2013.

No HC 97701, o Pretório Excelso entendeu que não é cabível recusar o pedido defensivo de incidência da minorante do art. 33, § 4o da Lei de Tóxicos sob o fundamento de inexistir prova da primariedade do acusado, incorrendo em indisfarçável inversão do ônus da prova.

Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. ORDEM DEFERIDA EM PARTE. 1. Inserido na matriz constitucional dos direitos humanos, o processo penal é o espaço de atuação apropriada para o órgão de acusação demonstrar por modo robusto a autoria e a materialidade do delito. Órgão que não pode se esquivar da incumbência de fazer da instrução criminal a sua estratégica oportunidade de produzir material probatório substancialmente sólido em termos de comprovação da existência de fato típico e ilícito, além da culpabilidade do acusado. 2. Atento a esse marco interpretativo, pontuo que, no caso dos autos, as instâncias precedentes recusaram o pedido defensivo de incidência da minorante do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 sob o fundamento de inexistir prova da primariedade do acusado. Incorrendo, assim, numa indisfarçável inversão do ônus da prova e, no extremo, na nulificação da máxima que operacionaliza o direito à presunção de não-culpabilidade: in dubio pro reu. Preterição, portanto, de um direito constitucionalmente inscrito no âmbito de tutela da liberdade do indivíduo. 3. Ordem parcialmente deferida para, de logo, reconhecer a incidência da minorante do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 e determinar ao Juízo de Direito da 4a Vara Criminal de Campo Grande/MS que refaça, no ponto, a dosimetria da pena. HC 97701, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, julgado em 03/04/2012, Dje 20/09/2012.

No HC 88344 o Supremo asseverou que não cabe ao Poder Judiciário pressupor a atuação em dolo específico do acusado quando do seu inadimplemento de duplicatas emitidas já quando de abertura de sociedade empresária, a fim de se configurar o crime de estelionato. O relator coloca no voto que “a abertura de sociedade empresária, por si só, não configura crime, constituindo direito de todo e qualquer cidadão, desde que cumpra os requisitos exigidos pelas normas civis, comerciais e administrativas”, sob pena de se inverter o ônus da prova.

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE E ILEGITIMIDADE DE PARTE. MEDIDA EXCEPCIONAL. INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ESTELIONATO. CONCURSO DE PESSOAS. DOLO ESPECÍFICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORDEM CONCEDIDA. I - Reputa-se inepta a denúncia quando os fatos imputados aos pacientes não configuram, prima facie, crime. II - Não cabe ao Poder Judiciário pressupor ou tecer conjecturas sobre a prática de eventual crime, mas sobre a ausência de provas cabais. III - A abertura de sociedade empresária, por si só, representa o exercício lícito de um direito, assegurado a todos os cidadãos. IV - Ordem concedida. HC 88344/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 12/12/2006, Dje 23/02/2007.

[...]”

BADARÓ, em obra dedicada ao tema, afirma que:

“Um aspecto relevante da presunção de inocência enquanto regra de julgamento é que, no processo penal, diversamente do que ocorre no campo civil, não há verdadeira repartição do ônus da prova. O ônus da prova não supõe que exista, necessariamente, uma repartição de tal ônus. Mesmo que não haja repartição do ônus da prova é necessário que haja regra de julgamento, determinando que em qualquer caso, a dúvida sobre fato relevante será decidida sempre contra o autor, ou sempre contra o réu. No caso do processo penal o in dubio pro reu é uma regra de julgamento unidirecional. O ônus da prova incumbe inteiramente ao Ministério Público, que deverá provar a presença de todos os elementos necessários para o acolhimento da pretensão punitiva.”

Carlos Fonseca Monnerat, ao discorrer sobre o princípio constitucional da presunção de inocência, pontua o seguinte:

“A expressão ‘considerar culpado’ na dicção negativa do princípio da presunção de inocência, estatuído na Constituição Federal brasileira, é destinada a todos. É erga omnes.

Com relação ao juiz do processo, no entanto, assume um relevo muito particular. Isso porque é ele a quem incumbe decidir, ao final, se o acusado é ou não culpado.

Em todas as fases do processo, a presunção de inocência é importante. Tanto no trato da pessoa do acusado quanto com relação à regra do juízo. Toda vez que o juiz é chamado a decidir, sua decisão deve passar pelo filtro do in dubio pro reo.” (Inversão do Ônus da Prova no Processo Penal Brasileiro – Editora Comunicar, 2006, página 113).

A regra, como sabido, é a presunção da inocência, constitucionalmente assegurada, pois milita no processo penal o princípio
in dubio pro reo.

As lições de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar, bem como de Edilson Mougenot Bonfim são esclarecedoras sobre o tema,
verbis:

“
É necessário que enxerguemos o ônus da prova em matéria penal à luz do princípio da presunção de inocência, e também do favor réu.
Se a defesa quedar-se inerte durante todo o processo, tendo pífia atividade probatória, ao final do feito, estando o magistrado em dúvida, ele deve absolver o infrator.
A responsabilidade probatória é integralmente conferida à acusação, já que a dúvida milita em favor do demandado. A balança pende em prol deste, já que o art. 386 do CPP, nos incisos II, V e VII, indica que a debilidade probatória implica na absolvição
”
(TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8a Edição, rev. ampl. e atual. Editora JusPodivm: 2013, p. 405).

“Essa hipótese representa a aplicação do princípio do favor rei.
A produção de prova da autoria e da materialidade do crime cabe à acusação. Na existência de fato delituoso em que as provas não são suficientes para precisar o que realmente aconteceu, a sentença absolutória a ser decretada deve ter por fundamento o inciso VII
acima, evitando a confusão com o inciso II”
(BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado, 4 Edição, atual. de acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: 2012, p. 579).

E não destoa o entendimento desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – HOMICÍDIO CULPOSO
- CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 302, PARÁGRAFOÚNICO, II, DA LEI No 9.503/97 - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO– POSSIBILIDADE -
PROVAS INSUFICIENTES DA CULPABILIDADE - DÚVIDAS QUANTO À CAUSA DO ACIDENTE - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE
. Não se pode concluir que o apelante agiu de forma imprudente, negligente ou imperita, porque sequer ficou demonstrada – cabalmente – as causas do acidente, permanecendo dúvida em relação à conduta do acusado. Inexistindo provas suficientes da atitude culposa do apelante impõe-se a sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP. [1a Câmara Criminal, Apelação no 48797/2011, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, julgado em 17/07/2012].

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, POR AUSÊNCIA DE CULPA – PROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS A CARACTERIZAR A CONDUTA DO ACUSADO
– DADOS CIRCUNSTANCIAIS QUE APONTAM PARA A NÃO ATUAÇÃO CULPOSA – ADOÇÃO DAS CAUTELAS DEVIDAS – RESULTADO LETAL NÃO IMPUTÁVEL AO ACUSADO – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – APELO PROVIDO. Imperiosa a absolvição do acusado quando, a par da insuficiência de provas peremptórias de eventual culpa em sua conduta, no homicídio causado na direção de veículo automotor, os indícios circunstanciais informam que não omitiu o dever objetivo de cuidado, decorrendo o resultado letal de infortúnio a ele não imputável.” [2a Câmara Criminal, Apelação no 45238/2011, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 16-11-2011].

Ante a impossibilidade de se afirmar, com base nas provas carreadas, que FILLIPE agiu com culpa ao atropelar e matar a vítima MARIA e lesionar a vítima WANDERSON,
ABSOLVO-O
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação aviado por FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA, para
absolvê-lo
, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020